Tribunal: STF
Processo: HC 51467
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM VIRTUDE DE DECISÃO QUE CASSOU DECISÃO
CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA PARA FAZER COM QUE
PREVALECESSE A SENTENÇA ABSOLUTORIA PROLATADA PELO LUIZ SINGULAR.
PEDIDO DE EXTENSAO DA ORDEM A CO-RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DEFERIDA.